Tribunal: TJMT
Processo: 1009094-60.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009094-60.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VALTER APARECIDO FERRARI - CPF: 488.683.538-49 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DOBRADA – RECONHECIDOS – INSURGÊNCIA DE AMBOS OS RECLAMADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas partes reclamadas Bradesco Vida e Previdência S/A e Banco Bradesco S/A em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, resultando na condenação solidária das reclamadas ao pagamento de danos materiais na forma dobrada em razão de descontos realizados em desfavor da recorrida/reclamante e a condenação por danos morais.

2.

A pretensão de exclusão da recorrida Banco Bradesco S/A vai afastado. Com efeito, os descontos, ainda que creditados à outra instituição reclamada, foram realizados por ato da instituição bancária Banco Bradesco S/A, eis que a conta bancária de titularidade da parte recorrida/autora é mantida junto à referida instituição. Logo, não há como afastar a ocorrência de atos de sua parte, ainda que os valores tenham sido repassados ao corréu Bradesco Vida e Previdência S/A.

3.

De ver-se que sem a concorrência da conduta do recorrente Banco Bradesco S/A, não teria a parte autora experimentado as deduções que dão causa à presente demanda, logo, o atuar desse recorrente concorreu para o resultado verificado, sendo, pois, parte legítima na presente lide.

4.

No caso em exame conquanto sustentem as recorrentes/reclamadas a existência de relação jurídica entre as partes, não houve a comprovação do que alegado, isto é, não aportou aos autos o documento imprescindível qual seja, o instrumento do contrato em relação à recorrente Bradesco Vida e Previdência S/A e a autorização para desconto em conta bancária em relação ao recorrente Banco Bradesco S/A.

5.

Nesse sentido, caracterizadas as condutas ilícitas de ambas as reclamadas, resta suficientemente configurada a hipótese tanto do dano material, quanto do dano moral a serem reparados pelo recorridos.

6.

Nesse aspecto é que a sentença objeto do presente recurso se apresenta suficientemente fundamentada, quer para o reconhecimento dos ilícitos perpetrados pelas recorridas, quer para o estabelecimento da responsabilidade civil que de tais condutas decorrem.

7.

Não existem reparos a serem proferidos no caso presente, eis que escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial que apreciou a prova dos autos em sua integralidade.

8.

Do mesmo modo a conclusão não se dissocia do que é esperado para a hipótese, vez que a quantificação da reparação por dano moral se mostra dentro dos parâmetros adequados à hipótese, valendo ainda considerar que se apresentam concordes com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem descurar da sua finalidade pedagógica aos agressores e reparatória ao agredido.

9.

Quanto à reparação material, essa encontra acerto na medida em que determina a sua realização na forma dobrada, porquanto as cobranças realizadas se deram à revelia de solicitação e/ou conhecimento da parte recorrida/reclamada, traduzindo-se em cobranças indevidas.

10.

Logo, impositiva a aplicação da norma legal (CDC, art. 42, parágrafo único).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

12.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023